Tribunal: TJBA
Processo: 8031119-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031119-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: HELIO FERNANDO NASCIMENTO BEZERRA

Advogado(s)
:
JOSE FABIO ANDRADE SAPUCAIA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SUSPENSÃO PELO TEMA 1033/STJ. LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. ART. 525, § 1º, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

A ordem de suspensão determinada no Tema 1033/STJ não alcança os cumprimentos de sentença em trâmite na primeira instância.

A sentença proferida na ação civil pública nº 1998.01.1.016798-9, ajuizada pelo IDEC contra o Banco do Brasil, possui eficácia
erga omnes
e coisa julgada, alcançando todos os poupadores do Banco do Brasil, independentemente de vínculo associativo.

A jurisprudência do STJ admite o cumprimento individual da sentença coletiva, não se exigindo prévia liquidação quando possível apurar o valor por simples cálculos aritméticos.

O art. 525, § 1º, do CPC exige impugnação específica e apresentação de memória discriminada dos cálculos, não se admitindo alegações genéricas de excesso de execução.

No caso concreto, o Agravante não observou os requisitos legais, deixando de apresentar planilha de cálculos ou valores alternativos, razão pela qual a impugnação não pode obstar o prosseguimento da execução.

A ausência de demonstração de erro nos cálculos apresentados pelo exequente impede o reconhecimento de excesso de execução.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8031119-51.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - BANCO DO BRASIL S/A
e, como
Agravad
o
- HELIO FERNANDO NASCIMENTO BEZERRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
negar provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
r
elatora.

Salvador/BA

R